Tribunal: TJDFT
Processo: 0740810-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA- CRIME – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ANIMUS INJURIANDI NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aqueixa-crimeexige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena derejeição. A descrição do fato que não revela presente o elemento subjetivo do tipo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a suarejeição.
2. Não se recebequeixa-crimepor injúriase não demonstrados, já na inicial, que os fatos imputados ao querelado realizam, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 140 do CP) inclusive com a presença dos elementos subjetivos do tipo penal que, no caso, consiste no animus injuriandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).
3. O querelante informou que é irmão do querelado e, após o falecimento do pai, “tiveram um desentendimento em razão de fatos que ocorreram no passado, sendo que esta conversa se deu via correio eletrônico, em que o querelado escreveu: “você não tem caráter”, “cria vergonha nessa sua cara”, “quanto ignorante e sem índole você é”, “aquela espada deveria estar em outro lugar e você sabe disso e aonde...” (ID 38724294). A sentença rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP (ID 38724305).
4. Com efeito, não se constata no caso em análise a finalidade especial de ofender a honra do querelante. De fato, verifica-se que houve mero desentendimento entre irmãos acerca de fatos passados e o emprego de expressões de animosidade. Assim, não restou demonstrado inequivocadamente a intenção de ofender a honra alheia (animus injuriandi). Desse modo, mantém-se a decisão que rejeitou a queixa-crime, com fulcro no art. 395, III, do CPP.
5. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “(...) 4. Para configuração do crime de injúria, exige-se o especial fim de ofender a honra alheia (animus injuriandi). No caso, não obstante a observância de expressões supostamente ofensivas proferidas pela recorrida (fls. 15/16), estas se deram em contexto de animosidade familiar, em que as partes (irmãos) discutiam a respeito do inventário de parente comum. Inexiste, na espécie, a demonstração inequívoca da intenção de violar a honra alheia, e, ante a ausência de dolo específico, tem-se por atípica a conduta sub examine, evidenciando a falta de justa causa, o que resulta na rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do CPP, tal qual pontuado na r. Sentença. Ademais, o princípio da subsidiariedade e da intervenção mínima do Estado condicionam a atuação do direito penal a situações que ameacem ou lesem efetivamente os bens jurídicos tutelados, não sendo necessária tal intervenção em hipóteses como a dos autos, que reflete, mera animosidade em discussão acalorada entre irmãos fomentada por partilha de herança” (Acórdão 1182800, 20180110380034APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: 613/616). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6.
7. Decisão mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
8. Custas e honorários pelo apelante, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).